Tribunal: TJPA
Processo: 0058748-97.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AS PALAVRAS DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL ENCONTRAM ECO NAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EM JUÍZO RECONHECEU O ACUSADO COMO SENDO AQUELE QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA PARA O COMPARSA ARMADO, QUE DESCEU DA GARUPA, SUBTRAIR OS PERTENCES DA OFENDIDA ? CONSTA QUE DIAS APÓS O ASSALTO, A VÍTIMA, ASSISTINDO A UM PROGRAMA POLICIAL NA TELEVISÃO, RECONHECEU O RÉU E A TESTEMUNHA VISUAL DO CRIME, DE IGUAL MODO, TAMBÉM RECONHECEU O ACUSADO NO MESMO PROGRAMA, POR ISSO SE DIRIGIRAM À DELEGACIA, RECONHECERAM POR MEIO DE FOTOGRAFIAS; ALÉM DISSO, A TESTEMUNHA PROCEDEU O RECONHECIMENTO DO APELANTE EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER OFENSA AO ARTIGO 226 DO CPP ? A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOU DEMONSTRADA ÀS FLS. 09, 12, 16, 20-27 DO IPL E 168 ? DOSIMETRIA DA PENA ? PRIMEIRA FASE ? REFORMA ? FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS ? COM RAZÃO À DEFESA E AO PARQUET QUANDO MANIFESTARAM-SE PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, MORMENTE PORQUE NENHUM VETOR JUDICIAL EXTRAPOLOU O TIPO PENAL ? PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E PELO IMPACTO NAS DEMAIS FASES, REDIMENSIONA-SE A PENA DEFINITIVA PARA CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (MESMO DA DECISÃO A QUO) E TREZE (13) DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0058748-97.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: OZIEL SOUSA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AS PALAVRAS DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL ENCONTRAM ECO NAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EM JUÍZO RECONHECEU O ACUSADO COMO SENDO AQUELE QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA PARA O COMPARSA ARMADO, QUE DESCEU DA GARUPA, SUBTRAIR OS PERTENCES DA OFENDIDA - CONSTA QUE DIAS APÓS O ASSALTO, A VÍTIMA, ASSISTINDO A UM PROGRAMA POLICIAL NA TELEVISÃO, RECONHECEU O RÉU E A TESTEMUNHA VISUAL DO CRIME, DE IGUAL MODO, TAMBÉM RECONHECEU O ACUSADO NO MESMO PROGRAMA, POR ISSO SE DIRIGIRAM À DELEGACIA, RECONHECERAM POR MEIO DE FOTOGRAFIAS; ALÉM DISSO, A TESTEMUNHA PROCEDEU O RECONHECIMENTO DO APELANTE EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER OFENSA AO ARTIGO 226 DO CPP - A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOU DEMONSTRADA ÀS FLS. 09, 12, 16, 20-27 DO IPL E 168 - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - REFORMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS - COM RAZÃO À DEFESA E AO PARQUET QUANDO MANIFESTARAM-SE PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, MORMENTE PORQUE NENHUM VETOR JUDICIAL EXTRAPOLOU O TIPO PENAL - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E PELO IMPACTO NAS DEMAIS FASES, REDIMENSIONA-SE A PENA DEFINITIVA PARA CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (MESMO DA DECISÃO
A QUO
) E TREZE (13) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - OZIEL SOUSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de vinte e oito (28) dias-multa, na imputação do art. 157, §2º, incisos I e II do CP. (fls. 196-199).

Consta da denúncia que:

¿... no dia 16/08/2015, por volta das 17h30, a vítima Fernanda Maryelle Pereira encontravam-se em frente à casa de seu namorado na rua K-3, Conjunto Itororó, na Estrada da Ceasa, aguardando que seu sogro viesse abrir a porta, quando foi abordada por dois meliantes que se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, momento que o indivíduo que estava no carona desceu portando uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima sua bolsa com vários pertences pessoais. (§) Após a subtração, os meliantes empreenderam fuga, enquanto a vítima, como estava muito nervosa, registrou um boletim de ocorrência por meio da delegacia virtual. (§) Entretanto, no dia 16.09.2015, a vítima se encontrava assistindo a um programa policial quando reconheceu o nacional Oziel Sousa dos Santos como sendo um dos autores do delito cometido contra sua pessoa. (§) Ressaltou a vítima que ele era o condutor da motocicleta, e o reconheceu pois, no momento do assaltou, ele estava com a viseira do capacete levantada e a olhava fixamente, podendo então observar sua fisionomia. Informou, ainda, que seu sogro também o reconheceu, pois presenciou toda a ação dos meliantes, bem como assistiu ao programa policial em que apareceu o indigitado Oziel Sousa dos Santos. (§) Na delegacia, a vítima Fernanda e a testemunha Adriroseo Raimundo reconheceram, sem sombra de dúvida, o nacional Oziel Sousa dos Santos por intermédio de fotos que lhes foram apresentadas. (...)¿.
SIC - fls. 02-04.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 09, 12, 16, 20-27 do IPL e 168.

O réu, inconformado com a condenação, apelou alegando em síntese, que não concorreu para a prática do fato criminoso, pedindo absolvição por falta ou insuficiência de provas.

Diz a defesa ser duvidosa a autoria do delito porque não se efetuou o reconhecimento do acusado nos moldes contidos no art. 226 e ss. do CPP.

Ultrapassada a tese, pede a revisão da dosimetria da pena, discorrendo sobre cada uma das circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis, pretendendo que a reprimenda-base seja fixada no mínimo legal do crime de roubo majorado.

Por fim, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 215-226.

Contrarrazões às fls. 227-230 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, de maneira que a pena-base seja fixada no mínimo legal com impacto nas demais fases da dosimetria da pena.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 11.12.2019

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por OZIEL SOUSA DOS SANTOS.

DA AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Dos Fatos:

¿... no dia 16/08/2015, por volta das 17h30, a vítima Fernanda Maryelle Pereira encontravam-se em frente à casa de seu namorado na rua K-3, Conjunto Itororó, na Estrada da Ceasa, aguardando que seu sogro viesse abrir a porta, quando foi abordada por dois meliantes que se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, momento que o indivíduo que estava no carona desceu portando uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima sua bolsa com vários pertences pessoais. (§) Após a subtração, os meliantes empreenderam fuga, enquanto a vítima, como estava muito nervosa, registrou um boletim de ocorrência por meio da delegacia virtual. (§) Entretanto, no dia 16.09.2015, a vítima se encontrava assistindo a um programa policial quando reconheceu o nacional Oziel Sousa dos Santos como sendo um dos autores do delito cometido contra sua pessoa. (§) Ressaltou a vítima que ele era o condutor da motocicleta, e o reconheceu pois, no momento do assaltou, ele estava com a viseira do capacete levantada e a olhava fixamente, podendo então observar sua fisionomia. Informou, ainda, que seu sogro também o reconheceu, pois presenciou toda a ação dos meliantes, bem como assistiu ao programa policial em que apareceu o indigitado Oziel Sousa dos Santos. (§) Na delegacia, a vítima Fernanda e a testemunha Adriroseo Raimundo reconheceram, sem sombra de dúvida, o nacional Oziel Sousa dos Santos por intermédio de fotos que lhes foram apresentadas. (...)¿.
SIC - fls. 02-04.

Do Conjunto Probatório:

Relatados os fatos, verifica-se que a jovem FERNANDA MARYELLE PEREIRA foi assaltada na porta da casa de seu sogro, ADRIROSEO RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS, que presenciou toda a ação criminosa, ocasião em que foi subtraída a bolsa da vítima com seu celular e todos os seus pertences.

Na polícia informou a ofendida:

¿...
que após descer do táxi,
estava aguardando que o pai de seu namorado, o Sr. Adriroseo dos Santos, abrisse o portão, ocasião em que dois homens até então desconhecidos se aproximaram em uma motocicleta preta
...
que o piloto parou a moto bem em frente ao portão da casa do sogro da declarante e ficou olhando fixamente para a declarante, enquanto o passageiro descia da motocicleta e sacava uma arma de fogo que tirou da cintura e apontou para a declarante, exigindo que entregasse para ele o seu aparelho celular
;
que diante da ameaça, a declarante entregou ao assaltante seu aparelho celular da marca LG, bem como sua bolsa contendo documentos pessoais como cartões de crédito, cartão de meia passagem, carteira de plano de saúde, vale alimentação, chaves de sua casa, entre outros; que o sogro da declarante ainda viu os dois assaltantes abordando a declarante no momento em que descia para abrir o portão da garagem
...¿
(fl. 10 do IPL).

Grifo.

As palavras da vítima, em Juízo, encontraram eco nas declarações da testemunha presencial:

ADRIROSEO RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS - Testemunha visual - Sogro da vítima - fl. 170/Mídia: ¿
... quando o depoente chegou para abrir o portão ouviu barulho de conversas e na hora que abriu,
viu os elementos que saíram ... que o condutor
(da moto)
era esse aí
(apontando o acusado presente) ...
que quando saíram, o acusado olhou para trás e o depoente visualizou... que quando o depoente abriu o portão, os elementos estavam acabando o delito e começando a fuga... que subtraíram o celular e a bolsa da sua nora... que a bolsa continha o celular, documentos, uma pouca quantia em dinheiro
... que os objetos roubados não foram recuperados
... que a nora do depoente reconheceu o acusado no programa televisivo ao mesmo tempo que o depoente em sua casa reconhecia o réu no mesmo programa ... que depois do reconhecimento pela televisão, a nora do depoente foi à delegacia e posteriormente, o depoente foi chamado como testemunha
... que na delegacia, o depoente e sua nora, reconheceram o acusado por fotos...
que o depoente viu o acusado primeiro na televisão e depois confirmou observando a foto na delegacia
...¿.
Sublinhado.

Pelo visto, não houve qualquer dúvida por parte da vítima e da testemunha em apontar o apelante como autor do delito, que apoio o comparsa com emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.

Em relação ao auto de reconhecimento que, segundo o apelante, não teria ocorrido de acordo com o art. 226 e ss. do CPP; observo que a vítima FERNANDA MARYELLE e a testemunha presencial dos fatos ADRIROSEO RAIMUNDO, reconheceram o réu em um programa policial e ratificaram o reconhecimento na delegacia por meio de fotografias (fls. 12 e 16 do IPL), ato recepcionado pela jurisprudência, senão vejamos:
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1.
Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.
2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do
habeas corpus
. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Grifo.

Ademais, em Juízo, a testemunha visual, ADRIROSEO RAIMUNDO, foi colocada em uma sala ao lado da assessoria do magistrado e através de um anteparo de vidro espelhado visualizou o réu juntamente com outra pessoa e declarou reconhecê-lo sem sombra de dúvidas como a pessoa que concorreu para o crime, conforme se depreende do Auto de Reconhecimento de fl. 168.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 09, 12, 16, 20-27 do IPL e 168.

Prudente é ressaltar que no caso específico dos autos, a participação do apelante foi apenas de conduzir a motocicleta dando apoio ao comparsa que desceu da garupa armado; intimidou a vítima e subtraiu seus pertences, conforme dito pela vítima e testemunha.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pede a revisão da dosimetria da pena, discorrendo sobre cada uma das circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis, pretendendo que a reprimenda-base seja fixada no mínimo legal do crime de roubo majorado e, na mesma esteira, reforça o
Parquet
tal pedido quando opinou pelo provimento parcial do apelo, de maneira que a pena-base fosse fixada no mínimo legal com impacto nas demais fases da dosimetria penal.

A sentença assim discorreu:

¿O réu apresenta outros assentamentos, entretanto não há referência a condenação, sendo, desta feita, primário.

Sua culpabilidade, de médio grau, encontra-se comprovada.

O contexto de provas não permite aquilatar a personalidade do agente, entretanto, leva ao entendimento de que possua periculosidade, com risco ao meio social se em liberdade, com assentamentos em sua certidão de antecedentes, não expressando garantias de que não atentará contra a ordem pública, a integridade física e patrimonial do cidadão, ou seja, que não praticará outros delitos.

Ausentes fatos nobres, sublimes, que tenha compelido o agente ao crime, inexistindo, portanto, motivos justificáveis para a prática do delito.

O modo como veio ele a praticar a ação ilícita, com grave ameaça à vítima, se constitui em fator desfavorável.

A vítima sofreu dano patrimonial, posto que não houve recuperação integral da res furtiva, não tendo a ofendida prestado qualquer contribuição para a ocorrência do delito.

Em vista das circunstâncias judiciais acima especificadas, fixo a pena base em cinco (05) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, face às circunstâncias desfavoráveis, principalmente antecedentes, periculosidade, circunstâncias do crime e consequências para a vítima. (...)¿.
(fl. 198).

A respeito da avaliação judicial pontuamos:

Na primeira fase, os vetores avaliados desfavoráveis pelo julgador foram a culpabilidade, antecedentes, personalidade (periculosidade), motivos, circunstâncias e consequências do crime, que elevaram a pena-base a cinco (05) anos de reclusão e vinte e um (21) dias-multa.

No entanto, não há fundamentação idônea que sustente a avaliação desfavorável das circunstâncias, vez que:

# não houve motivação para demonstrar que a culpabilidade era em grau médio e em que situação concreta estaria comprovado nos autos o seu nivelamento;

# os antecedentes criminais (fl. 181) não podem ser analisados desfavoráveis por força do disposto no enunciado da Súmula 444, do STJ (
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
) e muito menos, pela mesma razão, inviabilizar o vetor da personalidade ou da conduta social, conforme orientação jurisprudencial abaixo transcrita:
A Magistrada sentenciante também considerou desfavorável a personalidade do paciente ADRIANO.
A propósito, destacou a presença de outros processos criminais não definitivos em seu desfavor. Entrementes, nos moldes da orientação jurisprudencial desta Casa, a existência de processos penais em andamento não pode ser utilizada como justificativa para agravar a condenação, seja a título de antecedentes, de conduta social ou de personalidade desvirtuada, sob pena de afronta direta ao princípio da presunção de inocência. Enunciado n. 444/STJ
. (...) (STJ - HC 215.641/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 03/12/2018). Grifo.

# Os motivos do crime não foram declinados para configurar uma negatividade do vetor, pois se não houve motivo nobre para a prática do crime, como disse o julgador, de igual modo, mais ainda deveria ser dito na sentença os motivos abjetos para impor a avaliação desfavorável.

# as circunstâncias do crime foram negativadas porque, segundo consta da sentença, o réu praticou a ação ilícita com grave ameaça à vítima, mas a ameaça já vem censurada no tipo penal e, por isso, não serve par majorar a pena-base.

# as consequências avaliadas desfavoráveis visto que a vítima sofreu dano patrimonial, posto que não houve recuperação integral da
res furtiva,
também é fundamentação inidônea que não prospera de forma negativa ao apelante.

No mesmo sentido:
Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para
afastar
a avaliação negativa da culpabilidade do agente no crime de porte de arma de fogo e das
consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas.
(STJ - REsp 1783637/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Sublinhado.

Pela conduta do apelante de aguardar na moto o comparsa, por ocasião do delito, não vejo que extrapole o tipo penal e deveras assiste razão à defesa e ao
Parquet
, razão porque fixo a pena-base no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa e, pelo impacto nas demais fases, que vão mantidas, redimensiono pelo novo
quantum.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena, na terceira fase, pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a pena privativa de liberdade e de multa cumulativa, vai aumentada em 1/3 (um terço), arrematando a sanção em
cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (mesmo da decisão
a quo
) e treze (13) dias-multa
, que torno definitiva e concreta, mantendo os demais termos da sentença apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento somente no tocante à reforma da pena-base, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Oziel